Tribunal: TJES
Processo: 0019932-02.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019932-02.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LEAL OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE RUBRICAS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou os cálculos apresentados no laudo pericial e determinou a compensação de valores supostamente pagos em duplicidade pelo Município de Vila Velha ao apelante, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC.

O apelante sustenta que (i) o laudo pericial extrapolou os limites da coisa julgada, alterando indevidamente os critérios de cálculo dos proventos; (ii) a compensação de valores não é viável, pois não haveria liquidez e exigibilidade do crédito alegado pelo Município; e (iii) o crédito referente ao período de 2013 a 2017 estaria prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar (i) se o cumprimento de sentença deve abranger a incorporação de rubricas específicas na aposentadoria do apelante; e (ii) se há possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial determina apenas o restabelecimento dos proventos suspensos irregularmente, sem previsão de incorporação de rubricas adicionais, entendimento já consolidado em agravo de instrumento transitado em julgado.

O art. 368 do CC autoriza a compensação de créditos e débitos recíprocos, sendo possível a dedução de valores pagos indevidamente pelo Município no curso da execução.

O STJ entende que impedir a compensação de valores pagos indevidamente afronta o princípio do não enriquecimento ilícito, especialmente quando envolvem recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"No cumprimento de sentença relativo ao restabelecimento de proventos de aposentadoria, não cabe a incorporação de rubricas não previstas no título executivo, sendo possível a compensação de valores pagos indevidamente, independentemente de previsão expressa na sentença exequenda.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019932-02.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LEAL OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA, BRUNA MARINA ZAMPROGNO MADEIRA, MAX FREITAS MAURO FILHO

VOTO

Na origem, Jorge Leal Oliveira impetrou mandado de segurança alegando a ilegal suspensão de seus proventos de aposentadoria sem a instauração do devido processo administrativo. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, e confirmado em segundo grau, transitando em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Município de Vila Velha procedeu ao restabelecimento do pagamento dos proventos, tendo sido determinada a realização de prova pericial contábil para apuração de valores devidos.

O laudo pericial constatou que o Município devia ao exequente R$ 17.970,79 (atualizado até 30/09/2021), mas também identificou pagamento em duplicidade de determinadas verbas no período de março de 2013 a 2017.

O impetrante apresentou impugnação ao laudo pericial, que foi rejeitada, tendo o juízo de origem determinado a correção das planilhas de cálculo pelo perito tão somente para adequar a tabela juntada pelo Município, que apresenta a evolução da remuneração devida ao impetrante.

Contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, o impetrante interpôs o recurso de agravo de instrumento sustentando que o objeto do título judicial não é a simples determinação de restabelecimento dos proventos de aposentadoria, mas a incorporação de todas as rubricas nela constantes, as quais devem integrar os cálculos exequendos.

No entanto, o agravo de instrumento foi desprovido por este órgão colegiado, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença se limita a verificar se o Município de Vila Velha restabeleceu o pagamento dos proventos de aposentadoria e seus efeitos patrimoniais, não sendo possível discutir a incorporação das rubricas que compõem tais proventos.

Após, sobreveio a decisão ora recorrida, homologando os cálculos apresentados no laudo pericial e determinando a compensação de valores supostamente pagos em duplicidade pelo Município de Vila Velha ao apelante. Por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença na forma do art. 924, II, do CPC.

Irresignado, o apelante alega, em síntese, que (i) houve erro no laudo pericial, pois teria extrapolado os limites da coisa julgada e alterado indevidamente os critérios de cálculo dos proventos; (ii) é inviável a compensação de valores, pois não haveria liquidez e exigibilidade do suposto crédito alegado pelo Município; e (iii) o crédito alegado pelo Município, referente ao período de 2013 a 2017, está prescrito por não ter sido exigido em tempo hábil.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença não assegura a incorporação de rubricas específicas na aposentadoria do apelante, mas apenas determina o restabelecimento dos proventos que haviam sido suspensos de forma irregular pela Administração. Tal ponto, inclusive, já foi decidido por meio do agravo de instrumento nº 0020902-06.2019.8.08.0035, com trânsito em julgado.

Assim, a presente execução tem por objeto apenas a verificação dos valores devidos ao apelante, não havendo qualquer discussão sobre a legalidade das rubricas que compõem sua remuneração.

A alegação de impossibilidade da compensação também não se sustenta. O art. 368, do Código Civil, dispõe que,
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”
.

No caso concreto, o apelante tem um crédito reconhecido judicialmente em razão da suspensão indevida de seus proventos, ao passo que o Município, por sua vez, detém um crédito decorrente do pagamento em duplicidade de determinadas rubricas remuneratórias. Assim, há reciprocidade de crédito e débitos entre as partes, o que viabiliza a compensação independentemente de determinação expressa na sentença exequenda.

Logo, não há preclusão da matéria. A compensação não representa inovação indevida no cumprimento de sentença, mas sim a correta adequação do
quantum debeatur
, evitando-se, dessa forma, que o apelante receba valores indevidos e que o Município suporte um prejuízo financeiro injustificado.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entende que impedir a dedução de valores recebidos indevidamente relativos ao mesmo objeto dos autos, ainda que em momento processual inadequado, seria ir de encontro ao princípio do não enriquecimento ilícito. Tanto mais quando se trata de recursos oriundos do erário, hipótese em que vige a primazia do maior interesse público (AgInt nos EDcl nos EDcl na ExeMS n. 6.318/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.